Tribunal: STJ
Processo: 5192491-18.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041654 - RS(2025/0342533-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FELIPE VARGAS ARDUIM
ADVOGADO
: MIGUEL PRESSER DA SILVA - RS072139
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ,
porquanto não impugnados todos os fundamentos da decisão de
admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou os fundamentos da decisão agravada para viabilizar o
conhecimento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que
forma e em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da
decisão agravada nas razões do agravo em recurso especial, não há falar a
impugnação específica, o que enseja o não conhecimento do presente agravo
interno, à luz do princípio da dialeticidade recursal.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo.
IV. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55956497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9ca77486-c8c8-4ead-bcbb-9980a2b3bb9f

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55956497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9ca77486-c8c8-4ead-bcbb-9980a2b3bb9f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041654 - RS(2025/0342533-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FELIPE VARGAS ARDUIM
ADVOGADO
: MIGUEL PRESSER DA SILVA - RS072139
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ,
porquanto não impugnados todos os fundamentos da decisão de
admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou os fundamentos da decisão agravada para viabilizar o
conhecimento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que
forma e em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da
decisão agravada nas razões do agravo em recurso especial, não há falar a
impugnação específica, o que enseja o não conhecimento do presente agravo
interno, à luz do princípio da dialeticidade recursal.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo.
IV. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FELIPE VARGAS ARDUIM contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 182/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, o agravante – condenado como incurso no
do Código Penal – alega, em suma, que foram impugnados os fundamentos da decisão
art. 311
agravada, sendo atendido o requisito do prequestionamento. Reitera, no mais, as razões do
recurso especial.
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul manifestou-se pelo não
conhecimento, em parecer assim ementado (fls. 300-301):
Documento eletrônico VDA55956494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:32
Código de Controle do Documento: 30450712-4272-46bd-9c03-a7d987962162

CONTRARRAZÕES A AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA No. 182 DO STJ.
DECISÃO QUE NÃO MERECE REPAROS.
CASO EM EXAME
I.1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, nos termos da Súmula no 182 do STJ.
I.2. O agravante, em suas razões, limitou-se a reiterar os argumentos
apresentados no recurso especial, sem atacar diretamente os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso.
I.3. O Ministério Público foi intimado para apresentar contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.1. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o agravante impugnou
de forma específica os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial,
em observância ao
III, do CPC e à Súmula no 182 do STJ; (ii) analisar se a
art. 932,
mera reiteração dos argumentos do recurso especial é suficiente para afastar a
aplicação da Súmula no 182 do STJ.
III. RAZÕES DO CONVENCIMENTO
III.1. O agravo interno não merece ser conhecido, uma vez que o agravante não
impugnou de maneira direta e circunstanciada todos os fundamentos invocados na
decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso especial.
III.2. Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno do STJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
III.3. A falta de impugnação aos fundamentos da decisão agravada enseja a
aplicação do disposto no
III, do
bem como do Enunciado no 182
art. 932,
CPC/2015,
das Súmulas do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
IV. 1. Pelo não conhecimento do agravo interno.
Tese: "1. É inviável o agravo interno que não impugna de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso
especial. 2. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação do
III,
art. 932,
do CPC e da Súmula no 182 do STJ."
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III. Jurisprudência relevante
art. 932,
citada: AgInt nos ER Esp
Rel. Min. FELIX FISCHER, CORTE
701.705/SP,
ESPECIAL, j.
AgRg no AR Esp
Rel. Min. NAPOLEÃO
07/03/2018;
766.962/SP,
NUNES MAIA FILHO, 01a Turma, j.
AgInt no AR Esp
04/09/2018;
1235140/SP,
Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, 02a Turma, j. 21/03/2019.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do
agravo (fls. 311-314).
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada está assim fundamentada (fls. 279-280):
Como antecipado, no caso, o recurso especial foi inadmitido pelo óbice previsto
na Súmula n. 283/STF.
Ocorre que, nas razões do agravo, o agravante limitou-se a alegar, de modo
genérico, que "o acórdão recorrido tem apenas um fundamento (os equipamentos
apreendidos com o agravante). Ou seja, totalmente inaplicável a Súmula em
questão" (e-STJ fl. 256).
Como cediço, na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça, "o reproche da
quando aplicada no contexto de ausência de impugnação de
Súmula n. 283/STF,
todos os fundamentos do acórdão recorrido, exige da parte que proceda ao cotejo
analítico entre os fundamentos do acórdão recorrido e as razões do recurso especial,
de modo a comprovar que os pontos esteares do julgado guerreado foram
Documento eletrônico VDA55956494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:32
Código de Controle do Documento: 30450712-4272-46bd-9c03-a7d987962162

integralmente atacados, ônus impugnativo que não resulta cumprido com a mera
alegação genérica de não incidência do aludido verbete sumular" (AgRg no AREsp
2659042 / SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em
DJEN
. Em
10/12/2024,
16/12/2024)
igual sentido: AgRg no AREsp 2799394 / SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
DJEN
18/2/2025,
25/2/2025.
Nota-se, portanto, que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão
agravada, atraindo, assim, a aplicação da
segundo a qual "é
Súmula 182/STJ,
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".

Nas razões do presente agravo, embora o agravante afirme que foram impugnados os
fundamentos da decisão agravada, não demonstrou, minimamente, de que forma e em que
momento teria ocorrido a alegada impugnação nas razões do agravo em recurso especial.
Tal circunstância atrai, novamente, a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior de Justiça, que dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar
os fundamentos da decisão agravada" (grifos acrescidos).
especificamente
Ressalte-se que a simples repetição das razões de mérito do recurso especial
não supre a exigência de impugnação concreta e pormenorizada, como exige o princípio
da dialeticidade recursal. A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932,
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não se aplica na
hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos que dependam um do outro.
Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do
art. 1.021,
Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
3. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo em
vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado mediante a
interposição de agravo interno.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.685.260/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
4/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA. INEXISTÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE
MULTA.
1. Agravo interno que desafia decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência por ausência de indicação de acórdãos paradigmas.
2. O desrespeito à regra técnica de fundamentação vinculada de conhecimento do recurso
de embargos de divergência evidencia vício substancial, cujo caráter protelatório atrai
sanção processual.
Precedente.
3. Alegação de existência de "dezenas de julgados paradigmas" sem compromisso com a
verdade.
Documento eletrônico VDA55956494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:32
Código de Controle do Documento: 30450712-4272-46bd-9c03-a7d987962162

4. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
, a reforçar
fundamento da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182/STJ
sanção processual.
5. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
EAREsp n. 2.365.550/MG,
Seção, julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
21/10/2024.

Saliente-se ainda que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a decisão
que inadmite recurso especial possui um único dispositivo, não comportando divisões em
capítulos autônomos. Assim, a impugnação genérica ou parcial dos fundamentos leva à
incidência da
A propósito:
Súmula n. 182/STJ.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
notadamente a incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente
os fundamentos da decisão proferida na origem que inadmitiu o recurso especial,
especialmente a incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de
forma específica os óbices da Súmula n. 83 do STJ, aplicado pela Corte local na
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma
específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no
recurso especial.
5. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
proferida na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial,
conforme a Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de
recurso especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de
impugnação adequada do óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. O óbice referente
à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma específica, com a
demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso
especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o;
RISTJ, 253, parágrafo único, I; STJ, Súmula n. 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
de minha
AREsp n. 2.611.239/SP,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
4/2/2025,
14/2/2025;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.770.748/TO,
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min.
17/12/2024,
3/1/2025;
AREsp n. 2.528.978/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
6/12/2024;
STJ, STJ, AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.571.832/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
16/1/2025.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.942.636/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
22/10/2025.
Documento eletrônico VDA55956494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:32
Código de Controle do Documento: 30450712-4272-46bd-9c03-a7d987962162

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo
sentido da Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por
fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois as razões da
inadmissão do recurso especial na origem não foram devidamente e oportunamente
impugnados.
3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira
suficiente as questões que impediram a admissão do agravo em recurso especial,
limitando-se a alegações genéricas e inespecíficas, inviabilizando o conhecimento
do agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal.
4. Não é o caso de concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
-
art. 647
A e do § 2o do
do CPP, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de
art. 654
Justiça permite a modulação da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
com base na quantidade da droga apreendida, de modo que, existente
fundamentação idônea, não há ilegalidade manifesta ou teratologia a ser corrigida de
ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.612.329/BA,
julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
22/8/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55956494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:32
Código de Controle do Documento: 30450712-4272-46bd-9c03-a7d987962162

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0342533-1
AREsp 3.041.654 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 51700720420228210001 51924911820228210001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FELIPE VARGAS ARDUIM
ADVOGADO
: MIGUEL PRESSER DA SILVA - RS072139
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Adulteração de Sinal Identificador de
Veículo Automotor
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FELIPE VARGAS ARDUIM
ADVOGADO
: MIGUEL PRESSER DA SILVA - RS072139
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544901:122191443@
2025/0342533-1 - AREsp 3041654 Petição : 2026/0014209-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:38:48
Código de Controle do Documento: 30763200-3574-4E35-BB28-2F3F307DF0A6